Tribunal: TJDFT
Processo: 0750839-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado pelo Agravante à pág. 1 do ID. no 23319543 dos presentes autos. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 4 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator